Tribunal: CARF
Processo: 10935.905883/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL (N/T). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF n.o 124, a produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.905883/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.280 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
SIPAL S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTO
NÃO
TRIBUTÁVEL
(N/T).
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF n.o 124, a produção e a exportação de
produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-
tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o
da Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.905883/2009-03
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905883/2009-03

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 98 em face da decisão de primeira
instância proferida no âmbito da DRJ/PA de fls. 82 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 3 e manteve o Despacho Decisório eletrônico de fls. 35.

Como é de costume desta Turma de julgamento a transcrição do relatório do
Acórdão de primeira instância, segue para apreciação conforme fls. apontadas acima:

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905883/2009-03

O acórdão de primeira instância proferido no âmbito da delegacia regional foi
publicado com a seguinte Ementa:

Em recurso o contribuinte reforçou as argumentações da Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905883/2009-03

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais conforme Regimento Interno deste Conselho e presentes os requisitos de
admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Não há nenhuma nulidade no Despacho Decisório e nem mesmo na decisão de
primeira instância, visto que tanto a Lei 9.363/96 quanto a Lei 10.276/01 realmente tratam do
assunto. Apesar do Despacho Decisório ter sido apresentado no formato eletrônico, o
contribuinte entendeu perfeitamente a matéria dos autos, tanto que recorreu e teve suas razões
apreciadas na decisão a quo.
Pessoalmente entendo que é possível o aproveitamento de crédito presumido de
IPI nas operações do contribuinte, contudo, a matéria possui a recente Súmula n.o 124, que deve
ser aplicada ao presente litígio administrativo fiscal, por ser obrigatória, em acordo com o
regimento interno deste Conselho:

"Súmula CARF no 124 A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996."

Não reconhecido o crédito, resta prejudicado o argumento do contribuinte a
respeito da aplicação da taxa Selic na correção do crédito.
Os demais argumentos que envolvem possível inconstitucionalidade da legislação
não podem ser apreciados em razão do que está disposto na Súmula Carf n.o 2:

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Diante do exposto, com base nas razões reproduzidas, vota-se por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.905883/2009-03

(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital